Tribunal: TJES
Processo: 5000045-36.2022.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-36.2022.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LUZIA ANTONIA DE SOUZA BRITO ESTANHE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000045-36.2022.8.08.0005

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
LUZIA ANTONIA DE SOUZA BRITO ESTANHE

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. COMPROVAÇÃO DE DÍVIDA DO AUTOR QUE GEROU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu §1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora aduz que seu nome foi negativado pela requerida em decorrência de débito referente ao contrato de nº 900610600418442, referente a um valor de R$ 101,70 (cento e um reais e setenta centavos) que está em aberto, por compreender indevida requer a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contestação (ID 4958170) a requerida impugnou os fatos alegados na inicial e anexou ao tempo o contrato com assinatura da parte autora referente ao débito cobrado.

O Juízo
a quo
ao apreciar o feito assim concluiu:

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR a decisão de ID 16366852;

b) DECLARAR a inexistência de débito no valor de R$ 101,70, referente ao contrato de nº 900610600418442;

c) CONDENAR a requerida, ao pagamento de R$5.000,00 em favor da autora, a título de indenização por danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002;

Irresignado o Banco interpôs recurso (ID 4958170) alegando a efetiva contração da requerente, com o confronto das assinaturas, além de defender a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a sua minoração.

No decorrer da instrução probatória, verifico que junto a contestação o requerido colacionou aos autos contrato devidamente assinado (ID 4958171, 4958172 e 4958173) e telas sistêmicas que demonstram a regular contratação dos serviços da requerida.

Nesta senda houve a comprovação da existência de relação entre as partes. Quanto às mensagens que a parte autora alega que seriam da parte da requerida, compreendo que não prosperam, pois estão em nome de outro e não se pode aferir se foi enviada pelo banco réu.

Desta forma, verifico que se trata de exercício regular do direito do requerido efetuar as cobranças em questão, como efetuado pela carta de ID 4958164.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INCLUSÃO DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - APLICAÇÃO CDC - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - PROVA DA CONTRATAÇÃO- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. Restando clara a relação jurídica entre as partes e havendo débito em aberto, decorrente da realização de serviços e diante da ausência de prova da quitação, não resta outra conclusão, senão a de que a negativação do nome do autor nos cadastros de restrição de crédito é devida, tratando-se de exercício regular de direito do credor, sem qualquer aptidão para dar causa à configuração dos danos morais pretendidos.

(TJ-MG - AC: 10000211513445002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Por fim, diante da comprovação por parte do requerido da legitimidade da cobrança e da ausência de provas de pagamento por parte do autor, que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, resta afastada a condenação em danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para reforma a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)